Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-02.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001850-02.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Amamentação, Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JEOVANIA LAURA PINHEIRO CAETANO ARRUDA - CPF: 017.464.181-84 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA-MATERNIDADE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 - ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 235, não faz nenhuma distinção em relação ao vínculo do servidor, se celetista, estatutário ou comissionado, razão pela qual deve ser estendido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a servidora contratada temporariamente, usufruir a licença-maternidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Jeovania Laura Pinheiro Caetano Arruda,
contra ato do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, consubstanciado na prorrogação do contrato temporário de trabalho em virtude de gestação, somente pelo período de, aproximadamente, 90 (noventa) dias.

Aduz, em síntese, que foi contratada temporariamente pela Secretaria Estadual de Educação, e que, apesar de ter formulado requerimento administrativo requerendo a prorrogação de seu contrato de trabalho por estar gestante, somente lhe foi concedida a prorrogação por quase 90 (noventa) dias, ou seja, no período de 24-12-2016 a 12-3-2017, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do dia 23-1-2017.

Sustenta que o prazo contido no ato coator não observou o direito à prorrogação do contrato de trabalho até o 5º mês após o nascimento da criança, com a respectiva inclusão do tempo de 180 dias de

licença gestacional, nos termos do art. 7º, XVIII e XX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 330/2008.

Assevera também que o art. 10, II, dos Atos de Disposições Transitórias da Constituição Federal garante o direito à estabilidade provisória da empregada gestante, assegurando inclusive, em caso de dispensa arbitrária, a reintegração ao cargo, o que foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, pugnou pela
concessão de liminar, para que fosse determinada a autoridade Impetrada que procedesse a imediata prorrogação do seu contrato temporário de trabalho, em razão da sua condição de gestante, até o 5º mês após o parto, abstendo-se de efetuar a rescisão de seu contrato até o final do prazo de licença gestacional.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes da apreciação do pedido de liminar, o Relator em Substituição Legal, Des. Márcio Vidal, facultou à Impetrante a juntada de cópia de seus documentos pessoais (RG, CPF e Comprovante de Endereço) no prazo de 5 (cinco) dias
(ID nº
433677), o que foi devidamente atendido por ela no ID nº 457747.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. nº 2013179)

Informações, conforme ID n. 462999.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID n.
547279
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Jeovania Laura Pinheiro Caetano Arruda, contra ato do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consubstanciado na prorrogação do contrato temporário de trabalho em virtude de gestação, somente pelo período de, aproximadamente, 90 (noventa) dias.

Pois bem.

Verifica-se pelos

documentos juntados à inicial, notadamente o exame médico realizado em
11-1-2017
, atesta a gestação da Impetrante por mais de 6 (seis) semanas, contudo,

a publicação da prorrogação do Contrato de Trabalho nº 5224/2017
, foi estipulada pelo

período de

24-12-2016
a
12-3-2017
(ID. nº 429748 e 429750).

Com efeito, não obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada "ad nutum" pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença-maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo artigo 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República, e nem à estabilidade provisória, nos termos previstos no art. 10, inciso II, aliena b, do ADCT.

A propósito, o colendo STF reconhece às servidoras públicas, mesmo às contratadas por prazo determinado e àquelas nomeadas para exercer cargo de provimento em comissão, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ao entendimento de que se trata de inderrogáveis garantias sociais de índole constitucional:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, "b") - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição,
ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.
- Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes (RE 634093 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, destaquei).

Forçoso admitir que as garantias sociais também devem ser asseguradas à servidora designada para o exercício precário de função pública, tendo em vista que se revestem de natureza protetiva da maternidade e do nascituro.

Nesse sentido, imperioso o reconhecimento do direito da impetrante à estabilidade provisória e à licença-maternidade.

Em relação à prorrogação da licença maternidade de 120 para 180 dias, registro que a Lei 11.770/08, ao criar o "Programa Empresa Cidadã", garantiu à empregada de pessoa jurídica que aderir ao aludido programa, prorrogar por 60 dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do art. 7º da CF, mediante a concessão de incentivo fiscal (art. 1º).

Quanto ao setor público, a Lei 11.770/08 dispõe que "é a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei" (artigo 2º - destaquei).

In casu, o
Estado de Mato Grosso já editou norma que trata acerca da concessão do benefício de licença-maternidade. A Lei Complementar nº 330/2008, que alterou o artigo 235 da Lei Complementar Estadual 04/90, estabeleceu o afastamento pelo período de 180 (cento e oitenta) dias às servidoras estaduais,
in verbis
:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica
.

Dessa forma, diante da norma legal que assegura à servidora pública deste Estado, em cargo efetivo ou comissionado, licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conferir tratamento desigual à Impetrante, ocupante de cargo temporário, constituiria violação ao princípio constitucional da Isonomia.

A propósito, este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA. Havendo previsão em lei estadual acerca da extensão do prazo de licença maternidade para 180 dias para as servidoras públicas, deve ser estendido o benefício às demais, independente do seu vínculo, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. (TJMT – MS 179462/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 04/90, em seu artigo 235, não faz nenhuma distinção em relação ao vínculo do servidor, se celetista, estatutário ou comissionado, razão pela qual deve ser estendido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a servidora contratada temporariamente, usufruir a licença maternidade. (TJMT – MS 152873/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016).

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança, para confirmar em caráter definitivo o direito da Impetrante em usufruir 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, a teor do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal c/c artigo 235 da LC nº 04/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020